Tribunal: TJMT
Processo: 1002206-49.2017.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002206-49.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CIRCO RAMAO MUNHOZ MOLINA - CPF: 912.665.481-49 (APELADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORACOES LTDA - EPP - CNPJ: 18.007.094/0001-96 (APELANTE), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIZ KAISER - CPF: 023.885.601-10 (ADVOGADO), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – SÚMULA N.o 543 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“[...]Conforme a Súmula 543/STJ, na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1353053/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORADORA LTDA - EPP., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Rescisão de Instrumento Particular de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Morais no 1002206-49.2017.8.11.0015, ajuizada por CIRÇO RAMÃO MUNHOZ MOLINA, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial para declarar rescindido o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre os litigantes, devendo a apelante restituir ao apelado a quantia de R$21.594,93 (vinte e um mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), correspondente a integralidade do que foi pago por ele, de uma só vez, corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Ao final, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

Em suas razões, de Id. n.o 88531981, a apelante aduz que a despeito do atraso na entrega das obras, cumpriu com todas as obrigações pactuadas. Pontua que com a edição da Instrução Normativa no 001/2015 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o atraso significativo ocorreu não somente do empreendimento discutido nos autos, mas de todos do ramo.

Assevera que não economizou esforços para o cumprimento das obrigações contratuais assumidas e, sempre que procurada, prestou todas as informações e cronogramas de andamento das obras de infraestrutura.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a inexistência de culpa exclusiva pelo atraso, com a consequente retenção contratual dos valores pagos.

Contrarrazões de Id. n.o 88531986 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

O pedido de assistência judiciária foi indeferido, sendo oportunizado à apelante o pagamento do preparo recursal, o qual aportou nos autos, conforme certidão de Id. n.o 112332999.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em 31.07.2014, o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, por meio do qual a recorrente prometeu à venda ao recorrido, do imóvel de Lote no 04, da Quadra no 03, com área de 300,22m2, no Loteamento Panamby II, na cidade de Sinop, pelo valor de R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais), com entrada de R$5.000,00 (cinco mil reais), mais 130 parcelas no valor de R$675,84 (seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Em razão do atraso na entrega da obra, o autor/recorrido ajuizou demanda rescisória. Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a devolução dos valores dos valores pagos pelo autor, na integralidade.

A recorrente, inconformada, pede a reforma da sentença para afastar o dever de devolver os valores em sua integralidade, sob o argumento de que o atraso na entrega ocorreu por motivos alheios à sua vontade.

Pois bem.

Analisando o contrato celebrado entre as partes, colacionado nos autos, no Id. n.o 88530991, verifico que a expectativa de entrega do imóvel seria em 11.06.2016, senão vejamos:

E, até o ajuizamento da demanda em 17.02.2017, o autor/recorrido ainda não tinha recebido a posse do imóvel adquirido.

Desse modo, em que pese as alegações da recorrente, o fato, incontroverso, é que houve o atraso na entrega da obra, que, inclusive, ultrapassou o prazo de tolerância e somente o fato de que houve uma modificação na questão afeta a obtenção dos licenciamentos ambientais, não é argumento capaz de justificar o atraso.

Com efeito, é evidente a culpa exclusiva do promitente vendedor na rescisão contratual.

Quanto a devolução dos valores pagos, a Súmula n.o 543 do STJ estabelece que
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECONHECIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELO COMPRADOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 543/STJ.1. Tendo o Tribunal de origem concluído, com base na interpretação das provas dos autos, que incide o Código de Defesa do Consumidor à espécie, uma vez que a hipótese se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, a modificação do acórdão recorrido esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 2.
Conforme a Súmula 543/STJ, na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
3. Agravo interno a que se nega provimento”
. (AgInt no AREsp 1353053/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019)

Portanto, merece ser mantida a sentença que declarou a rescisão do contrato e a devolução integral do valor pago pelo autor, na ordem de R$21.594,93 (vinte e um mil quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos).

Por fim, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% sobre o valor da condenação.

Dispositivo.

Com tais considerações,
CONHEÇO
do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022